Tribunal: STF
Processo: ARE 1164498
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos protelatórios. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Acórdão embargado suficientemente motivado. 4. Manifesto intuito procrastinatório. 5. Pedido de destaque indeferido. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.